Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738509-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JONAS PATREZZY CAMARGOS PEREIRA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência na ação declaratória de inexistência de débitos de no 0728704-70.2024.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO PAN S.A. e F.P. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. Nas razões recursais, em breve síntese, alega o autor que foi contactado por suposto correspondente do Banco Santander que, de posse de seus dados pessoais, o convenceu a fazer portabilidade de dívidas de modo que os empréstimos consignados que possuía com o Banco do Brasil e com o Banco Inter, com parcela no valor total de R$ 2.623,45, seriam transferidos para o Banco Santander com redução da parcela para o valor de R$ 2.332,07. Aduz que foi orientado a quitar os empréstimos anteriores a fim de aproveitar as melhores taxas de juros oferecidas e a realizar PIX ao correspondente bancário, referente a “taxa de consultoria”, no valor de R$ 21.045,33. Expõe que foram, ainda, realizados em seu nome, sem o seu consentimento, seis contratações, com os bancos Seguro, Pan, Santander e Futuro, o que gerou uma parcela mensal total de R$ 5.493,82. Destaca que os bancos Santander e Futuro reconheceram administrativamente a fraude, prontamente promovendo o cancelamento dos contratos mediante devolução dos valores por eles disponibilizados, contudo persiste o desconto do salário no valor total de R$ 1.457,50 Informa que optou por ajuizar ações distintas contra cada banco com o qual foi realizado contrato em seu nome, tendo obtido êxito no pedido liminar nas demais. Afirma agir com boa-fé e sustenta que terá prejuízos irreparáveis com a manutenção dos descontos no seu salário, que é verba alimentar, ao passo que a medida em nada afetará o banco réu, que poderá retomar as cobranças caso os pedidos da lide sejam julgados improcedentes. Tece arrazoado sobre a responsabilidade dos bancos pelas ações dos seus correspondentes. Defende a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência recursal. Ao final requer, em caráter antecipado, a suspensão da cobrança do desconto referente ao contrato de empréstimo Banco Pan sob o n° 765976793-8, no valor de R$30.240,44 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), com pagamento em 96 parcelas de R$752,09. No mérito, requer a confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida, para que os descontos sejam mantidos suspensos até julgamento final da lide. Preparo recolhido (ID 63987743 e 63987744). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há plausibilidade suficiente do direito para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso ocorre porque, nessa fase de cognição sumária, com análise perfunctória dos documentos juntados aos autos de origem, não se pode concluir de forma inequívoca, ao menos por ora, pela ocorrência de vício de consentimento alegado na realização do contrato impugnado ou eventual conduta ilícita perpetrada pelo banco réu que teria contribuído para a suposta fraude narrada, de modo que a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória. Ainda, consta nos autos que o banco réu não se opôs a cancelar o contrato firmado na Cédula de Crédito Bancário no 765976793-8 (ID 203918408) e a dar baixa na operação, desde que realizada a devolução do valor do crédito recebido do empréstimo. Confira-se (ID 203918417): “Em atendimento à solicitação registrada em que foi mencionado ter verificado em seu benefício descontos, referente a empréstimos consignado, em nome do Banco PAN S/A (PAN), que desconhece, informamos o quanto segue: Verificamos em nosso sistema e se trata do empréstimo Consignado contrato de no 765976793-8, celebrado em 26/10/2022 a ser paga em 084 parcelas de R$ 759,090 cada e sendo liberado um crédito no valor de R$ 30.240,44 creditado em uma conta corrente Pan de sua titularidade, conforme comprovante anexo. Considerando a sua alegação, encaminhamos o assunto para nossa análise da área Técnica de Prevenção da Fraudes e orientamos a devolução do valor do crédito do empréstimo consignado, já abatendo os descontos das parcelas realizadas em seu benefício. (...) Valor a ser devolvido: R$ 18.959,09 – R$ 11.281,35 que representam 015 parcelas descontadas até o momento (cada parcela no valor de R$ 752,09), sendo necessário ser devolvido a importância de R$ 18.959,09. OBS. No ato da devolução do crédito, pode ser deduzido o valor da tarifa bancária. (...) Diante do exposto, informamos que ficamos no aguardo da devolução para baixa da operação.” O crédito foi efetivamente recebido pelo agravante, em 27/07/2022 (ID 203918417), contudo não há comprovação da efetiva devolução a ensejar a imediata suspensão das parcelas descontadas para pagamento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para oferecer contrarrazões nessa instância. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora